Tribunal: TJPA
Processo: 0004130-72.2019.8.14.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004130-72.2019.8.14.0011

APELANTE: TAFAREL CRUZ DA SILVA, MARIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FUNÇÕES DELITIVAS COMPLEMENTARES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por MARIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA e TAFAREL CRUZ DA SILVA contra sentença que os condena, como incursos no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 15 anos e 4 meses de reclusão e 1.720 dias-multa, e 9 anos de reclusão e 1.100 dias-multa, respectivamente, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico. Os recursos buscam absolvição por insuficiência de provas, alegada nulidade de provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial, além de pleitos subsidiários de revisão da dosimetria da pena, fixação de regime mais brando e afastamento da sanção pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há nulidade das provas obtidas a partir de ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de redução das penas impostas, inclusive quanto ao regime prisional e à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no domicílio, embora sem mandado judicial, é considerada lícita, pois fundada em situação de flagrante delito, revelada por denúncia anônima corroborada por indícios concretos e posteriormente justificada, conforme tese firmada no Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

A busca pessoal realizada não gera nulidade, pois inexiste comprovação de prejuízo à defesa, sendo válida a diligência policial diante da suspeita fundada e das circunstâncias observadas.

As provas reunidas — em especial o relatório de estrutura da associação criminosa, os depoimentos de policiais, os comprovantes bancários e as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente — formam conjunto coeso e suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico.

A conduta dos réus revela vínculo estável e permanente com organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com divisão de tarefas: MARIO ELENILSON exercendo comando mesmo encarcerado, e TAFAREL atuando na logística e no recebimento de valores, demonstrando o liame associativo exigido pelo tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

As teses defensivas de ausência de provas, negativa de autoria e inexistência de estabilidade na associação não se sustentam diante dos elementos objetivos constantes dos autos, que demonstram participação ativa e funcional dos apelantes na engrenagem do tráfico regional.

Não há vícios na dosimetria da pena ou ilegalidade na fixação do regime fechado inicial e da pena de multa, sendo inaplicáveis os pedidos de redução e de concessão de justiça gratuita diante da natureza do delito e da ausência de comprovação inequívoca de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

A prova colhida mediante interceptação telefônica autorizada judicialmente e corroborada por outros elementos objetivos é válida e suficiente para sustentar condenação por associação para o tráfico.

A configuração do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 prescinde da apreensão de drogas, exigindo apenas vínculo estável e permanente entre os agentes com divisão de tarefas voltada ao tráfico de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante ci
tada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 767684/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA e TAFAREL CRUZ DA SILVA, devidamente qualificados, contra sentença proferida em 19.01.2022 (ID’s: 9870061 – 9870068) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que os condena como incursos nas sanções punitivas do
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, às penas de quinze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais mil setecentos e vinte dias-multa, para o primeiro; e nove anos de reclusão, também em regime inicial fechado, mais mil e cem dias-multa, para o segundo.

A denúncia narra que os apelantes, juntamente com outros corréus identificados nos autos, integram associação voltada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes. O processo teve sua denúncia recebida em 08.10.2020 (ID: 9870044), sendo oferecidas respostas à acusação (ID’s: 9870039 e 9870041) e determinado o desmembramento em relação aos ora recorrentes (ID: 9870038). Após a apresentação de memoriais finais escritos pela acusação e defesas (ID’s: 9870057, p. 5/7; 9870058; 9870059), sobreveio sentença condenatória pela prática do delito de associação para o tráfico, com absolvição quanto ao tipo penal previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Interpostos os recursos de apelação criminal, respectivamente em 25.02.2022 (ID: 9870074) por MARIO ELENILSON, e em 18.03.2022 (ID: 9870079) por TAFAREL DA SILVA, foram juntadas as razões recursais (ID’s: 10323575 e 20854781), com apresentação das contrarrazões ministeriais (ID’s: 13314377 e 26519744).

A defesa de TAFAREL sustenta ausência de provas suficientes à condenação, com foco na inexistência de demonstração da estabilidade e permanência necessárias à caracterização do delito de associação criminosa. De modo alternativo, busca a redução da pena-base por alegada ausência de fundamentação idônea, a fixação de regime aberto e o afastamento da sanção pecuniária, com fundamento na hipossuficiência do apelante e pleito de concessão da justiça gratuita.

Quanto a MARIO ELENILSON, a defesa requer a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, por alegada insuficiência probatória, ou, de forma subsidiária, a revisão da dosimetria da pena imposta.

Ressalta-se que ambos os apelantes permanecem recolhidos, não tendo sido concedido o direito de recorrerem em liberdade.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.I. Da Denúncia anônima, da não nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88

com pedido de absolvição. DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, pois, a denúncia anônima e o suposto “comportamento suspeito” não se mostram suficientes para legitimar a invasão do domicílio, o que torna nulas todas as provas obtidas a partir da diligência policial. Após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do
art. 157, §1º do CPP.
Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Assim, excepcionalmente, o texto constitucional estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de
direito não absoluto
, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do
tema n. 280,
cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

Deve-se lembrar que não se pode exigir da autoridade policial o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. A atividade preventiva exige agilidade, sendo plenamente válida a intervenção baseada em dados empíricos razoáveis que, como no caso, se mostraram corretos.

Ademais, toda e qualquer alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a suscita. No presente caso, não foi comprovado qualquer dano concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

Como bem consignado na sentença de primeiro grau, a
materialidade
e a
autoria delitiva
restam suficientemente comprovadas, com base no
Relatório de Estrutura da Associação Criminosa
(ID: 13314364, p. 3/7) e nos
depoimentos colhidos em juízo
, gravados por meio do sistema audiovisual (ID’s: 9869901 – 9869945). A análise conjunta desses elementos probatórios permite concluir, com segurança, que os apelantes integravam de forma estável e coordenada organização criminosa voltada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes na região do Marajó.

O Delegado de Polícia DAVID BAHURY MESQUITA, em seu depoimento, informa que os fatos investigados tiveram origem na operação
Hórus
, voltada ao combate ao tráfico de drogas em Cachoeira do Arari. Esclarece que, durante a investigação, identificaram conexão com outra operação, denominada
Mão na Massa
, deflagrada em Salvaterra, e que, por meio de intercâmbio de informações, constatou-se a atuação do apelante MARIO ELENILSON, já custodiado em Marituba por tráfico de drogas, como
responsável pela distribuição de entorpecentes a terceiros
, inclusive ANA LENIR BELTRÃO. Relata ainda que tal vínculo foi confirmado mediante interceptações telefônicas, utilizadas por autorização judicial, a partir da representação validada pelo juízo competente, que autorizou a junção probatória das operações.

Com a oitiva de LUCAS NAZARENO, a autoridade policial indicou que outras pessoas foram identificadas, inclusive o apelante TAFAREL, cuja atuação se dava na logística e no transporte de drogas, ao lado de um terceiro identificado apenas como “CAFU”. O cumprimento de busca e apreensão revelou
comprovantes de transferências bancárias em nome de TAFAREL
, o que possibilitou sua identificação, antes limitada ao prenome. Os dados extraídos das interceptações apontam expressamente para a participação de TAFAREL na associação criminosa.

ROMERO GIOTTO DO AMARAL, Investigador da Polícia Civil, confirma que, ao assumir sua função em Cachoeira do Arari, recebeu elementos probatórios oriundos de levantamentos feitos pelas equipes de Cachoeira, Santa Cruz do Arari e Salvaterra. Informa que, dentre os nomes identificados, constavam os dos apelantes. Nas interceptações telefônicas, MARIO ELENILSON aparece
mantendo comunicação com pessoas de diversas cidades envolvidas no tráfico
. Em busca realizada na residência de SANDRO ou ÉDER, foram localizados
comprovantes de depósito em nome de TAFAREL
, reforçando sua vinculação à estrutura de financiamento da organização criminosa. Afirma ainda que MARIO ELENILSON, mesmo preso, comandava o tráfico, enquanto TAFAREL realizava a travessia do entorpecente da capital ao arquipélago do Marajó.

JOÃO CLAUDIO PEREIRA PAES, também Investigador da Polícia Civil, reconhece o nome de MARIO ELENILSON nas interceptações relativas à operação em Salvaterra, reiterando sua atuação enquanto encarcerado. Embora não recorde especificamente da operação quanto a TAFAREL, seus relatos reforçam a tese de que a
organização possuía núcleos regionais integrados e interligados entre si
, nos quais ambos os apelantes exerciam funções operacionais relevantes.

Cumpre destacar que o
depoimento de agentes de segurança pública
é prova válida e eficaz, sobretudo quando
corroborado por outros elementos objetivos dos autos
, como reiteradamente assentado pela jurisprudência (
cf.
TJ-SP, Apelação Criminal 1500188-18.2023.8.26.0646, Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno, j. 21.03.2024).

Durante os interrogatórios judiciais, os apelantes negaram a prática delitiva. MARIO ELENILSON alegou que já teria sido condenado pelo mesmo fato em Salvaterra, tese não comprovada nos autos. TAFAREL, por sua vez, afirmou residir em Belém e trabalhar com pesca no Marajó, sustentando que os comprovantes de transferência encontrados diziam respeito a dívida referente a prejuízo com embarcação, paga por terceiros de forma fracionada. Tais alegações, contudo,
não encontram respaldo probatório
e se revelam frágeis frente ao conjunto robusto de elementos incriminadores reunidos nos autos.

A configuração do delito previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
exige
estabilidade e permanência no vínculo associativo voltado ao tráfico
, não sendo necessária a apreensão de drogas com os agentes. A jurisprudência é pacífica nesse sentido (
cf.
STJ, AgRg no HC 767684/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17.04.2023, 6ª Turma, DJe 19.04.2023).

No presente caso, o conjunto probatório revela
vínculo duradouro entre os envolvidos
, evidenciado pelas transcrições das interceptações — nas quais MARIO ELENILSON
ordenava cobranças, delegava funções e discutia estratégias de distribuição de drogas
— e pelos comprovantes bancários, que demonstram
movimentações financeiras regulares
relacionadas à atividade ilícita.

As funções desempenhadas pelos apelantes são complementares e bem definidas:
MARIO ELENILSON, mesmo recluso, mantinha o comando das operações
, e
TAFAREL integrava a logística e recebimento de valores
provenientes da distribuição de drogas, reforçando a estrutura funcional da associação criminosa.

A alegação defensiva de ausência de provas ou de dúvida razoável quanto à autoria não se sustenta. A tentativa de invocar o princípio
in dubio pro reo
pressupõe
insegurança objetiva quanto à autoria ou materialidade
, o que não se verifica no caso concreto. Pelo contrário, as
provas diretas e indiretas
coligidas formam
conjunto coeso, válido e suficiente para o juízo de condenação
.

Ademais, a argumentação de que haveria "vítima" no crime em análise demonstra interpretação equivocada da natureza jurídica do tipo penal imputado. O
crime de associação para o tráfico
, previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, é
delito de perigo abstrato
, cujo objeto jurídico é a paz pública e a saúde coletiva,
não se exigindo a individualização de vítima concreta
.

Portanto, a sentença deve ser mantida, pois não se vislumbra qualquer nulidade ou ausência de prova apta a infirmar o juízo condenatório, sendo manifestamente improcedentes os pleitos absolutórios deduzidos pelas defesas.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026